Tribunal: TCU
Processo: 024.992/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido Banco do Brasil S.A.. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Juliana Mayra Candido de Oliveira Faria (XXX.334.461-XX), negando-lhe registro; 9.2. esclarecer à entidade de origem que a presente admissão poderá ser mantida, em razão de estar amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Banco do Brasil S.A. e à interessada.